Tribunal: TJPA
Processo: 0101124-92.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECEPTAÃÃO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÃÃO COM A DOSIMETRIA DAS PENAS. REFORMA INVIÃVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.1 â Mesmo apÃ3s a reanÃ¡lise e o ajuste de algumas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, as penas calculadas pelo juÃzo singular se mostram razoÃ¡veis, necessÃ¡rias e suficientes para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o dos crimes imputados aos recorridos, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias do delito e com os ditames legais, sendo inviÃ¡vel o seu aumento, bem como o endurecimento do regime inicial de cumprimento, pois de acordo com o art. 33 da Lei Penal.2 â A anÃ¡lise da prisÃ£o preventiva dos recorridos, alÃ©m de ser incabÃvel na espÃ©cie, encontraria Ã3bice no princÃpio da contemporaneidade, de vez que nÃ£o hÃ¡ nos autos informaÃ§Ãμes atualizadas para embasar seus requisitos.3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0101124-92.2015.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª Vara Criminal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: LUCAS GABRIEL MARQUES AMARANTES e LUCAS DANILO DOS PASSOS CARVALHO (Defensoria Púbica)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A DOSIMETRIA DAS PENAS. REFORMA INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Mesmo após a reanálise e o ajuste de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as penas calculadas pelo juízo singular se mostram razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes imputados aos recorridos, bem como em consonância com as circunstâncias do delito e com os ditames legais, sendo inviável o seu aumento, bem como o endurecimento do regime inicial de cumprimento, pois de acordo com o art. 33 da Lei Penal.
2 - A análise da prisão preventiva dos recorridos, além de ser incabível na espécie, encontraria óbice no princípio da contemporaneidade, de vez que não há nos autos informações atualizadas para embasar seus requisitos.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão do juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou
LUCAS GABRIEL MARQUES AMARANTES
pelo delito de receptação simples (art. 180, caput, do CP) e
LUCAS DANILO DOS PASSOS CARVALHO
pelo cometimento do delito de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), aplicando-lhes as seguintes penas:

Lucas Gabriel
- pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto;

Lucas Danilo
- pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da sentença que:
¿(...) após denúncia anônima, de que os denunciados estariam praticando receptação de veículos e adulteração de chassis, e de que um dos veículos receptados, a motocicleta Honda Bros 160, cor branca, placa QDD 4942, estaria na residência do denunciado Lucas Gabriel, localizada no Conjunto Ipê Amarelo, Bloco 04, Qd. 07, n° 102, Bairro Fonte Boa, os policiais se dirigiram ao referido endereço, a fim de averiguarem se ali ocorria a prática do delito informado.
Ao chegarem ao local indicado na denúncia, o acusado GABRIEL, ao avistar os policiais, buscou empreender fuga, contudo foi capturado, e após revista na residência deste, a referida motocicleta foi encontrada embaixo da escada do imóvel, tendo os policiais ainda constatado que o veículo estava com a numeração do chassi adulterada, e após inquiri-lo sobre tal delito, este informou que teria comprado a moto do denunciado LUCAS DANILO. Segue narrando que, em continuidade a revista na residência de GABRIEL, foi encontrado um saco plástico contendo 380g de maconha, a qual seria comercializada por este denunciado.
Em continuidade, os policiais se deslocaram até a residência de LUCAS DANILO, efetuando sua prisão, bem como buscas no imóvel, ocasião em que realizou a apreensão da motocicleta Honda CG Titan 150, cor branca, Placa QDA 4506 e a chave de um veículo modelo corola. Na oportunidade, LUCAS DANILO confessou a prática delituosa, declarando que recebia veículos roubados para realizar adulterações e após revendia-os.
Após, os denunciados foram conduzidos até à DEPOL, e após consultas contatou-se que a motocicleta encontrada na residência de LUCAS DANILO estava com placa clonada e que a placa original estava com registro de roubo, bem como o veículo da chave encontrada com o mesmo. (...)¿

A denúncia foi recebida em 13/01/2016 (fl. 05) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 29/07/2016, condenando os indigitados nos termos acima delineados, permitindo-lhes, ainda, recorrer em liberdade (fls. 78/88).

Inconformado, o Promotor de Justiça apelou da decisão, pleiteando sua reforma para que as penas-base dos recorridos sejam aumentadas, bem como o regime inicial de cumprimento de pena seja mais rigoroso e que sejam decretadas suas prisões, para aguardarem presos o transito em julgado, de vez que entende presentes os requisitos da custodia cautelar (fls. 97/105).

A Defesa, em contrarrazões (fls. 106/111), apresentou pedido de absolvição dos recorridos, bem como se manifestou pelo improvimento do recurso ministerial.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, para que as penas dos réus sejam aumentadas e o regime inicial de seu cumprimento seja reanalisado, bem como a necessidade da custódia cautelar (fls. 94/98).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 30/09/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

De saída esclareço que o pedido de absolvição formulado pela defesa não pode ser analisado, de vez que foi deduzido em contrarrazões recursais, não havendo interposição de recurso em favor dos recorridos.

Passo à análise das razões do apelo, onde a Promotoria de Justiça pede a reforma da sentença para que seja procedido o aumento das penas-base fixadas na sentença. Para tanto, o dominus litis pede que sejam negativados os vetores da culpabilidade, da personalidade e da conduta social dos indigitados, além dos antecedentes e motivos do crime já negativados na sentença.

Consequentemente, pede que seja endurecido o regime inicial de cumprimento de pena e decretada a prisão preventiva dos recorridos, para aguardarem presos o trânsito em julgado da sentença.

Tenho ser inviável qualquer das providências.

Ao analisar a dosimetria operada pelo juízo singular, verifico que foram julgados desfavoráveis para ambos os apelados os vetores dos antecedentes criminais e das consequências do delito.

O magistrado a quo assim consignou:
¿(...) b)
antecedentes - desfavorável
, pois o réu ostenta vários antecedentes criminais; (...) e)
motivo do crime - desfavorável
, já que o motivo do crime é injustificável, auferir vantagem financeira ilicitamente. (...)¿

No que se refere ao recorrido
Lucas Danilo
(condenado por receptação qualificada), ao analisar os docs. de fls. 69/72 (certidão judicial de antecedentes criminais e relatório analítico de certidão), observo que há apenas inquéritos policiais e ações penais em andamento, ou seja, o vetor referente aos seus
antecedentes
sequer poderia ser negativado, conforme súmula 444 do STJ.

Da mesma forma, a negativação do vetor referente aos
motivos do crime
não se sustenta, vez que com fundamentação genérica e, também, por não haver nos autos nada que aponte para além do previsto na norma.

Já no que se refere aos vetores reclamados pela acusação, ora recorrente, conforme bem apontado pelo juízo, na decisão vergastada, em relação à
personalidade
e
conduta social
do agente,
não existem nos autos elementos suficientes à sua aferição
.

De outra banda, tenho que a
culpabilidade
de Lucas Danilo deve ser desfavorável, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo certo que as circunstâncias concretas do delito apontam para um crime com várias articulações, onde os recorridos recebiam veículos sabidamente provenientes de furtos e roubos, os escondiam em suas residências, os descaracterizavam para reinseri-los no mercado, mostrando uma culpabilidade intensa na prática dos atos criminosos.

Assim, remanescendo desfavorável ao apelado Lucas Danilo o vetor da culpabilidade, tenho que a pena-base fixada na sentença (4 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 30 dias-multa), bem como o restante da dosimetria de pena operada pelo juízo se mostra justificada, necessária e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena fixada se mostra, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais
.

Em relação ao recorrido
Lucas Gabriel
(condenado por receptação simples), ao analisar os docs. de fls. 73/77 (certidão judicial de antecedentes criminais e relatório analítico de certidão), observo que há duas condenações com trânsito em julgado, além de inquéritos policiais e ações penais em andamento, autorizando a negativação do vetor referente aos seus
antecedentes
, conforme feito na sentença.

Por outro lado, a negativação do vetor referente aos
motivos do crime
novamente não se sustenta, vez que com fundamentação genérica e, também, por não haver nos autos nada que aponte para além do previsto na norma.

Já no que se refere aos vetores reclamados pela acusação, ora recorrente, conforme bem apontado pelo juízo, na decisão vergastada, em relação à
personalidade
e
conduta social
do agente,
não existem nos autos elementos suficientes à sua aferição
.

De outra banda, tenho que a
culpabilidade
de Lucas Gabriel também deve ser desfavorável, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo certo que as circunstâncias concretas do delito apontam para um crime com várias articulações, onde os recorridos recebiam veículos sabidamente provenientes de furtos e roubos, os escondiam em suas residências, os descaracterizavam para reinseri-los no mercado, mostrando uma culpabilidade intensa na prática dos atos criminosos.

Assim, remanescendo desfavorável ao apelado Lucas Gabriel os vetores da culpabilidade e de seus antecedentes, tenho que a pena-base fixada na sentença (02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 20 dias-multa), bem como o restante da dosimetria de pena operada pelo juízo se mostra justificada, necessária e razoável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena fixada se mostra, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais
.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto para ambos (aberto) encontra-se nos termos do art. 33 do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.

Por fim, no que se refere à prisão preventiva dos recorridos, além de não caber sua análise neste recurso, seu deferimento encontraria óbice no princípio da contemporaneidade, de vez que não há nos autos informações atualizadas para embasar a análise dos requisitos da custódia.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator